Tribunal: TJMT
Processo: 0015059-92.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 0015059-92.2018.811.0041
EMBARGANTE: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
EMBARGADO: ESTADO DO MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de tutela de urgência de caráter incidental, formulado por ASPEN Distribuidora de Combustíveis Ltda., nos autos dos Embargos de Declaração no 0015059-92.2018.811.0041, objetivando a concessão da liminar para que a SEFAZ/MT restabeleça sua Inscrição Estadual de no 13.194.820-2, devendo abster-se da prática de qualquer ato lesivo ou atentatório ao devido processo legal; ou seja atribuído efeito suspensivo ao recurso nos termos do § 1o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, com a regularização da tramitação do Recurso de Embargos de Declaração interposto.
Sustenta que, a probabilidade do seu direito reside no fato de que a fundamentação da decisão emitida pela Colenda Turma não é coerente, pois todos documentos necessários para ativação da inscrição estadual da empresa foram devidamente apresentados de forma administrativa, bem como foi juntado a exordial documento que são cópias do processo administrativo.
Defende que, o perigo de dano é evidente, já que a empresa está com 17 (dezessete) caminhões impedidos de circular e exercer suas atividades de abastecimentos de combustíveis.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão da liminar, nos termos acima mencionado.
É o breve relato.
Decido.
Compulsando os autos, observa-se que a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, contra ato que reputa ilegal atribuído ao Gerente do Seguimento de Combustíveis da SEFAZ/MT, consistente na suspensão da sua inscrição estadual, IE n. 13.194.820-2.
Alegou, na inicial, que sua inscrição estadual foi suspensa pelo Motivo 541 – SUSPENSÃO-ORDEMMP/PF/PJC/JUDICIÁRIO/EX-OFFICIO-CAUTELAR ADMINISTRATIVA, em 10/05/2017, tendo solicitado administrativamente o restabelecimento, o que restou indeferido pelo Parecer n. 68/2017.
Esclareceu que, não obstante estar em dia com toda documentação, a autoridade coatora negou o pleito de reativação da IE, nos termos do Parecer n. 128/2018 – GFSC/SUFIS, ao argumento de a Impetrante estar descumprindo o art. 47 da Portaria 005/2014 da SEFAZ/MT, por não ter apresentado Certidão Negativa de Débitos da União referente à empresa e quadro societário (matriz), bem como Ato Contratual de Constituição de Filial registrado na JUCEMAT e comprovante de inscrição no cadastro de pessoa jurídica da matriz e filial.
Defendeu que apresentou, no processo administrativo n. 5341229/2017, todos os documentos apontados como faltantes.
A segurança foi concedida pelo Magistrado de Primeiro Grau para determinar à autoridade coatora que restabeleça imediatamente a Inscrição Estadual da Impetrante, IE n. 13.194.820-2, e expeça a autorização dos documentos fiscais da empresa; contudo, em sede de reexame necessário, esta Câmara de Direito Público retificou o ato sentencial, (...) para denegar a segurança nos termos dos artigos 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 485, IV do CPC, reconhecendo a inadequação da via, julgando prejudicado o apelo, diante da ausência de prova pré-constituída.
Irresignada, insurge-se a Recorrente, alegando que apresentou todos os documentos necessários em sede administrativa, contudo, a autoridade fiscal indeferiu seu pedido de reativação da sua inscrição.
Ocorre que, inobstante suas alegações, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso de embargos de declaração, a ensejar o deferimento do pedido de liminar ora requerido.
Isso porque, embora a Recorrente tenha anexado nos autos os documentos necessários à reativação de sua inscrição estadual, não o fez perante à autoridade administrativa, consoante o Parecer no 128/2018 (Id. 14463986), que foi categórico em afirmar a ausência dos documentos: ausência da Certidão Negativa de Débitos da Únião, Cópia dos atos de alteração, contendo o devido registro na Junta Comercia e comprovante do CNPJ da matriz e da filial de Cuiabá.
Sendo assim, não cabe ao Judiciário a intervenção no mérito administrativo para conceder a reativação da inscrição estadual da Recorrente, quando ausente qualquer ilegalidade.
Para que fosse autorizado a intervenção do Judiciário no caso em tela, seria necessária a devida comprovação, por meio da juntada de cópia de todo o processo administrativo, de que apresentou toda a documentação exigida na Portaria 005/2014 da SEFAZ/MT perante ao referido órgão e, ainda assim, teve seu pedido indeferido, o que não ocorreu na hipótese.
Na verdade, a Recorrente apresenta tais documentos em sede de mandado de segurança, objetivando uma autorização do Poder Judiciário, o que é vedado nos termos retro mencionado, em razão do princípio da separação dos poderes.
Aliás, conforme consignado no acórdão recorrido, (...) a apresentação dos documentos no mandado de segurança não comprova que os mesmos também foram apresentados na via administrativa, a fim de demonstrar o suposto ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade, ainda, mais porque a Apelada/Impetrante não anexou o processo administrativo integral. Assim, não há prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo da Impetrante, pelo que não é admissível a impetração de mandado de segurança.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Int.
Intime-se o Recorrido para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos.
Após, voltem-me conclusos para julgamento dos embargos.
Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora